Tribunal: TJDFT
Processo: 0738456-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738456-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CEJANA DE ABRANTES FIGUEIREDO BAIOCCHI RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por CEJANA DE ABRANTES FIGUEIREDO BAIOCCHI, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado interposto na ação indenizatória no 0811673-97.2024.8.07.0016, movida pela Reclamante contra a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios – SOLIDY. A Reclamante relata que celebrou termo de filiação com a referida associação, visando à obtenção de proteção veicular com cobertura ampla em caso de sinistro, direito que lhe foi negado sob a justificativa de inadimplência, embora tenha havido atraso de apenas um dia no pagamento da mensalidade e tenha havido quitação integral antes da ocorrência do acidente. Afirma, ainda, que teria utilizado o veículo somente após receber, de representantes da própria associação, a informação de que a cobertura estaria mantida com a regularização financeira. A associação, por sua vez, teria defendido que o vínculo firmado não se equipararia a contrato de seguro, mas sim a acordo mutualista, regido por regulamento interno. Nesse contexto, teria sustentado que, conforme cláusula específica, o pagamento em atraso somente restabeleceria a cobertura após o transcurso de dois dias úteis, sendo legítima a exclusão dos eventos ocorridos no período de inadimplência. O Juízo de origem julgou procedente o pedido indenizatório, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera inadimplência não autoriza a exclusão automática da cobertura sem prévia notificação formal e constituição em mora. Teria destacado, ainda, que os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato se aplicariam mesmo às associações mutualistas, limitando cláusulas restritivas que reproduzem efeitos típicos de contratos de seguro. A Turma Recursal, no entanto, reformou a sentença e julgou improcedente o pedido, reconhecendo como válida a cláusula que impõe carência de dois dias úteis após a quitação em atraso e considerando legítima a notificação expedida à autora acerca da mora. A Reclamante sustenta que o acórdão impugnado teria afrontado diretamente a Súmula 616 do STJ, bem como precedentes firmados nos julgamentos do AgInt no REsp 1.701.213/MS e do REsp 2.160.515/SC, os quais vedariam a exclusão automática da cobertura sem notificação formal e sem análise proporcional da mora. Argumenta que a comunicação enviada pela associação teria sido genérica e automatizada, sem fixação de prazo específico para purgação da mora, tampouco indicação clara das consequências do inadimplemento. Alega, ainda, que a mora teria sido ínfima e sanada antes do sinistro, circunstância que, segundo sua ótica, afastaria qualquer justificativa para a negativa da cobertura. Sustenta que a decisão da Turma Recursal teria desconsiderado não apenas a jurisprudência consolidada do STJ, mas também o disposto no artigo 763 do Código Civil, que condiciona a perda da indenização à ocorrência do sinistro durante o período de inadimplemento. Por fim, afirma que o acórdão reclamado configuraria hipótese de teratologia, por contrariar frontalmente entendimento vinculante, gerar insegurança jurídica e promover resultado desarrazoado. Requer o processamento e o julgamento de “procedência da Reclamação, para cassar o acórdão reclamado e restabelecer a sentença de primeiro grau, aplicando-se a Súmula 616/STJ”. Juntou peças do processo de origem. Recolheu as custas iniciais (ID 76073653). É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da Reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que, por meio da Res. STJ no 3/2016, recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, a decisão reclamada, emanada da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, está contida no julgamento de Recurso Inominado interposto pela Associação Solidy, que reformou a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido formulado pela Reclamante em ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente veicular. Confira-se o teor do referido julgado (Acórdão no 2029608), expresso na ementa respectiva (ID 76073490, p. 100-104): JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVEIDAMENTE CUMPRIDO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- ADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2°. e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e- artigo 60, §§ 1°. e 2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II – CASO EM EXAME. 2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 20.516,00 (vinte mil quinhentos e dezesseis reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que, nos termos do regulamento da associação/recorrente, o adimplemento de mensalidades em atraso não tem o condão de restabelecer a cobertura para eventos ocorridos durante o período de inadimplência. Contudo, destacou que a recorrida regularizou sua situação financeira antes da ocorrência do sinistro, conforme comprovam os documentos acostados aos autos. Além do mais, reconheceu a existência de indícios de que a autora foi induzida a erro por informações prestadas por prepostos da recorrente, os quais teriam garantido a manutenção da cobertura após a quitação do débito. III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. A recorrente sustenta, como fundamentos para a reforma da sentença, que a recorrida anuiu expressamente às normas estabelecidas no regulamento da associação ao requerer sua filiação, posteriormente aprovada pelos demais associados. Alega que a consumidora, de forma voluntária, deixou de adimplir as mensalidades de sua responsabilidade, tendo sido regularmente notificada acerca da inadimplência e constituída em mora. Argumenta, ainda, que a ausência de pagamento das contribuições mensais implica na perda dos benefícios assistenciais previstos no regulamento, circunstância essa que seria de pleno conhecimento da associada. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a conversão da obrigação de pagar em obrigação de fazer. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 72122994. A recorrida refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença. IV – RAZÃO DE DECIDIR. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedentes: Acórdão 1390139, 07014587720218070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468. 7. Inicialmente destaco que, nos contratos de proteção veicular os contratantes devem guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. 8. Conforme narrado na petição inicial, a recorrida alega que, em razão de circunstância excepcional, deixou de adimplir, por apenas um dia, uma das parcelas referentes à proteção veicular. Informa que, tão logo teve conhecimento da pendência, procedeu à regularização integral do débito junto à seguradora. Após o adimplemento, afirma ter entrado em contato com a recorrente e com o corretor responsável, os quais teriam confirmado a plena vigência da apólice, assegurando a manutenção de todos os direitos contratuais dela decorrentes. 9. Ocorre que, no dia da regularização do débito, a recorrida se envolveu em um sinistro, tendo a cobertura negada pela associação, sob a alegação de ausência de vigência contratual em razão da inadimplência pretérita. 10. Ao analisar os presentes autos, observo que art. 1o, §9o, do Regulamento Interno da Associação dispõe: “O Associado que realizar o pagamento da mensalidade em atraso voltará a ter o amparo e benefício do grupo somente com 02 (dois) dias úteis, contados da data do pagamento do boleto em atraso, o evento ocorrido no período de inadimplemento não terá amparo, ou seja, a despesa ocorrida quando o associado estiver inadimplente não poderá ser objeto de amparo. O associado que atrasar deve comparecer à sede da Associação para realizar o pagamento da mensalidade em atraso ou realizar o procedimento orientado pelo departamento de cobrança/recebimento, onde é obrigatório a vistoria. Sem esta verificação, em nenhuma hipótese a associação receberá o valor da mensalidade.”. 11. Nos termos do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”. 12. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” 13. No caso em análise, constata-se que as informações foram devidamente prestadas à consumidora. Contudo, esta ainda não havia cumprido os requisitos estabelecidos no art. 1o, § 9o, do Regulamento da Associação após a inadimplência, uma vez que o sinistro ocorreu em 24/07/2024 (ID. 72122976), data que coincide com o pagamento da mensalidade em atraso (ID. 72122954 – pág. 2). Assim, não se observa o transcurso do prazo de dois dias úteis necessário para o restabelecimento da cobertura da proteção veicular, nos termos regulamentares. 14. Outrossim, reputo válida a notificação expedida pela recorrente, por meio da qual a recorrida foi formalmente cientificada acerca de sua situação de inadimplência, bem como das consequências previstas contratualmente para tal descumprimento (ID. 72122980). 15. Concluo, portanto, pela legitimidade da negativa de cobertura por parte da recorrente, uma vez que restaram comprovados nos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela autora/recorrida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. V – DISPOSITIVO. 16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. Art. 31, do Código de Defesa do Consumidor. Art. 373, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1390139, 07014587720218070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468. (Acórdão 2029608, 0811673-97.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) A Reclamante alega que esse julgado violou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 616, do seguinte teor: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Como se percebe, a situação fático-jurídica tratada na demanda indenizatória de origem envolve, como fundamentos centrais do acórdão reclamado, discussão acerca: 1) da validade da cláusula do Regulamento da Associação, que exige o transcurso do prazo de 2(dois) dias após a quitação do débito para a restauração dos efeitos da “cobertura securitária”; 2) da certificação, com base nos documentos contidos nos autos, de que esse prazo não teria decorrido entre o pagamento do débito em atraso e a ocorrência do sinistro e 3) da validade da notificação encaminhada à Reclamante acerca da inadimplência da mensalidade devida à Associação. O verbete sumular tido por violado, portanto, diz respeito apenas a um dos pontos abordados na controvérsia objeto da ação indenizatória de origem, qual seja, a questão da subsistência da “cobertura securitária” na hipótese em que o segurador (no caso, associado) inadimplente não tenha sido comunicado do atraso. Além disso, a hipótese prevista na súmula é de ausência de comunicação acerca do atraso, o que constitui exatamente o oposto da situação ora em discussão, pois o julgado reclamado considerou existente e válida a notificação da mora enviada à Reclamante. Dessa forma, a discussão trazida na presente Reclamação, além de possuir aspecto jurídico específico referente à validade de cláusula contida no Regulamento da Associação a que aderiu a Reclamante, também apresenta decisão reclamada (o acórdão da Turma Recursal) cujo entendimento, no único ponto que tangencia a matéria tratada no verbete sumular, isto é, a obrigatoriedade de notificação do segurado inadimplente, não está em confronto com o teor dessa Súmula paradigmática que foi apontada como violada, haja vista que, como já dissemos, no caso de origem houve notificação do atraso, a qual foi considerada válida pelo Acórdão reclamado. A rigor, portanto, mesmo que se deixe de fora qualquer discussão quanto à exata equiparação da situação referente aos seguros regulados pela SUSEP com o tipo de garantia de indenização prevista nos contratos de adesão a associações de “proteção veicular”, e ainda que se ignore que a demanda de origem envolve discussão sobre a validade de cláusula específica segundo a qual só se restabelece a “cobertura” de sinistros após decorridos 2 (dois) dias da quitação do débito, o fato é que, ao invés de se ter descumprimento, pelo Acórdão reclamado, da Súmula 616/STJ, houve, em verdade, observância, pois verificada a ocorrência de notificação da associada acerca do débito. É preciso deixar claro que, não sendo a Reclamação um sucedâneo recursal, há impeditivo para que, no bojo dela, se ingresse em discussão quanto a aspectos do processo de origem que impliquem o revolvimento do quadro fático-probatório ou que representem revisão do entendimento do órgão julgador prolator da decisão reclamada quanto a circunstâncias específicas da causa, salvo se essas questões compuserem o próprio conteúdo do precedente paradigmático que se apontou como afrontado e essa análise esteja contida no corpo do próprio julgado reclamado. No caso debatido na origem, há alegações que dizem respeito à validade de cláusula contratual (art. 1o, §9o, do Regulamento Interno da Associação), bem como discussão, trazida nesta Reclamação, acerca da validade da forma de notificação que foi enviada à Reclamante, questões que não estão contidas no precedente jurisprudencial paradigmático invocado, não podendo ser objeto de reexame nesta sede. Nesse sentido, vejamos o que já decidiu a Colenda Câmara de Uniformização: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DAS RECLAMANTES DE QUE A CONSUMIDORA FOI INFORMADA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada com base na Resolução 3 do STJ, diante de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. 1.1. Pedido inicial de devolução de comissão de corretagem paga em decorrência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta. 1.2. Acórdão que mantém decisão que determinou a restituição da parcela de intermediação, por entender que a consumidora não foi informada de maneira adequada e clara sobre a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. 1.3. Alegação das reclamantes de contrariedade à jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento dos recursos especiais repetitivos n. no 1.599.511/SP e 1.551.956/SP. 2.No âmbito do TJDFT, a competência para o julgamento da reclamação contra acórdão de Turma Recursal é, em matéria cível, da Câmara de Uniformização (art. 196, § 2o, RITJDFT). 2.1. Por se tratar de uma forma de delegação de competência, a Câmara de Uniformização deve julgar a reclamação em substituição ao que decidiria o Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Assim, se ao STJ é vedado reexaminar fatos e provas (súmula 7/STJ) e reinterpretar cláusulas contratuais (súmula 5/STJ), a mesma restrição vale para o órgão do TJ que aprecia a reclamação. 2.3. Jurisprudência: "A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida." (20170020093610RCL, Relator: Flavio Rostirola, Câmara de Uniformização, DJE: 03/07/2017). 2.4. Inviável, portanto, alterar, nesta sede, a conclusão da Turma Recursal no sentido de que não houve abusividade na transferência do pagamento da comissão de corretagem à consumidora. 3.Reclamação improcedente. (Acórdão 1119357, 20180020006642RCL, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 606/607) (Grifos nossos) Isso porque a Reclamação, via judicial excepcional de impugnação, tem requisitos e escopo restritos, somente podendo ser utilizada quando patente a violação da competência ou autoridade de julgados tidos como precedentes qualificados e, em razão disso, com força vinculativa para as decisões que venham a ser tomadas por órgãos judiciais de menor hierarquia quando se deparem com a mesma questão jurídica, o que não ocorre no caso relatado pela Reclamante. Nesse sentido, a Reclamação não pode servir como meio de impugnação de decisões judiciais que não contrariem frontalmente o comando de um precedente qualificado, mormente quando a tese que se afirma violada sequer foi objeto de debate no processo de origem, muito menos foi abordada pelo julgado reclamado. A par disso, a invocação de argumento relativo a suposta violação de dispositivo legal (art. 763 do Código Civil) ou concernente a eventual descumprimento de julgados que alegadamente se alinhem à tese da Reclamante (AgInt no REsp 1.701.213/MS e do REsp 2.160.515/SC), mas que sejam desprovidos da qualificação de precedentes obrigatórios, também não servem de fundamento para subsidiar a impugnação de julgados por meio deste excepcional instrumento processual. Admitir-se interpretação extensiva de súmulas do STJ para fundamentar a impugnação de julgados das Turmas Recursais por intermédio da Reclamação seria o mesmo que inaugurar, por meio da jurisprudência desta Colenda Câmara de Uniformização, mais uma via recursal no sistema dos Juizados Especiais, o que se mostraria medida absolutamente imprópria e geradora de insegurança jurídica, razão pela qual a jurisprudência deste órgão rechaça essa possibilidade. Vejamos: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (Grifos nossos) Dessa forma, a presente Reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos) Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 22 de setembro de 2025 14:35:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador